Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestam ao reexame da matéria solucionada.

2. A omissão ocorre quando há a ausência de abordagem de assunto necessário à formação do convencimento dos julgadores e ausente apreciação de questão relevante ao deslinde da causa.

3. A decisão agravada não arbitrou honorários advocatícios, uma vez que tratou de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a questão controvertida se deu em relação à limitação temporal da condenação.

4. Logo, não havendo fixação de honorários na decisão recorrida, não há falar em fixação de honorários em sede recursal, uma vez que o art. 85, §11, do CPC, apenas menciona a majoração de honorários, deixando de falar sobre a fixação ou arbitramento de honorários em sede de recurso.

5. Negou-se provimento ao recurso.